Tribunal: TJMT
Processo: 0005964-34.2017.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0005964-34.2017.8.11.0086
Recorrente WILMA BALDISSERA
Recorrido UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WILMA BALDISSERA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 32570475):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO EM ÂMBITO DOMICILIAR (“HOME CARE”) – NEGATIVA DE COBERTURA –EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER SERVIÇOS/TRATAMENTOS NÃO CONTRATADOS – NEGATIVA LEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento médico em âmbito domiciliar (“home care”), é lícita a negativa de custeio do referido tratamento, independentemente da aplicação do CDC à espécie, pois a interpretação de cláusulas de forma favorável ao consumidor não autoriza a modificação da relação contratual expressamente disposta.” (Ap. 1007954-39.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020).
Alega violação aos artigos 47 e 51, IV, do CDC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que são nulas as cláusulas contratuais que excluam do âmbito de cobertura a modalidade de atendimento necessária ao efetivo tratamento de saúde.
Recurso tempestivo (id 35575512).
A decisão de id 35644999 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Contrarrazões (id 38897454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente se volta contra o aresto que desproveu o apelo e supostamente violou os artigos 47 e 51, IV, do CDC, não reconhecendo que a ausência da prestação do serviço de saúde almejado revelava manifesto abuso por parte da Recorrida.
Denota-se da decisão sufragada que a colenda Câmara reconheceu a manifesta exclusão do serviço no contrato e que impede seu custeio pela Recorrida, conforme destaca-se (id 32570476):
“(...) o contrato entre as partes foi celebrado em 01.02.2008 e possui expressa exclusão da cobertura de atendimento domiciliar, em cláusula redigida de forma clara e de fácil compreensão, conforme demonstra o documento de ID 28262455 - Pág. 1, atendendo ao disposto no art. 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor (...)” (g.n)
Pois bem, conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 47 e 51, IV, do CDC, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
Por fim, quanto à dissonância jurisprudencial, com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, não basta a simples reprodução de ementas (art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ), pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorridos e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Portanto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII